Tribunal: TJBA
Processo: 0004706-85.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004706-85.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALVA DE OLIVEIRA BISPO

Advogado(s)
:
HELENA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: JOSE AMANCIO BARBOSA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LEILA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA, CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA, DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ANTONIA EMELLY NASCIMENTO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DEVER DE REPARAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CABIMENTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso.

Configurada a venda em duplicidade de imóvel pela requerida, caracterizando ato ilícito que enseja o dever de reparação.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, por se tratar de descumprimento contratual, afastando-se o prazo trienal previsto para a responsabilidade extracontratual.

Demonstrado o prejuízo material do autor, deve a requerida restituir o valor do imóvel, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Evidenciado o dano moral, diante da frustração do direito do adquirente em escriturar o imóvel em seu nome, fixando-se indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento das quantias indenizatórias, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0004706-85.2008.8.05.0113, figurando como apelante DALVA DE OLIVEIRA BISPO, e apelado LOUP SOARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas razões do voto condutor.

Salvador, .